Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723893-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO D E S P A C H O Na apelação de ID 67805898, a parte embargante requer a fixação de honorários advocatícios pelo proveito econômico, ou, subsidiariamente, por equidade, assim como realizada na sentença. Nos embargos, pleiteia apenas a fixação por proveito econômico, destoando do pedido originalmente realizado no recurso. Assim, intime-se a embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração. Na mesma oportunidade, manifeste-se sobre o pedido de anulação do julgamento, realizado pela embargada em petição de ID 73065824. Brasília, 24 de junho de 2025 14:48:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador